Tribunal: TJBA
Processo: 8005363-89.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005363-89.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: GERALDO SANTOS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de apelação cível por se tratar de execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao limite de 50 ORTN e se a decisão monocrática que não conheceu do recurso deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a compatibilidade do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 com a Constituição Federal, assentando a inadmissibilidade de apelação em execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que o valor correspondente a 50 ORTN equivale a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da execução. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2020 com valor de R$ 217,72, montante inferior ao limite legal atualizado, circunstância que impede a interposição de apelação, admitindo-se apenas embargos infringentes ou de declaração. 6. A clareza da norma do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inadmissibilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso de apelação interposto contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor, na data da propositura da ação, seja inferior ao limite de 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E. 2. Nas execuções fiscais de pequeno valor, o art. 34 da Lei nº 6.830/1980 restringe os meios de impugnação às hipóteses de embargos infringentes e embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, III, e 496, § 3º, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 637.975 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 09.06.2011; STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010; TJBA, Apelação nº 0002846-34.2013.8.05.0223, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível nº 8005363-89.2020.8.05.0105, em que figura, como agravante, o MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e, como agravado, GERALDO SANTOS FERREIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto, pelas razões contidas no voto condutor.